Tribunal: TCU
Processo: 032.874/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10649/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.874/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Abraao de Castro Fidelis (CPF XXX.253.656-XX); Adler dos Santos Tatagiba (CPF XXX.299.977-XX); Amanda Monteiro Pinto Barreto (CPF XXX.498.557-XX); Ana Paula Fernandes Klem (CPF XXX.703.577-XX); Bruno Cordeiro Costa (CPF XXX.768.687-XX); Claudio Vicente Gomes (CPF XXX.995.007-XX); Fellipe Fernandes Rabelo da Silva (CPF XXX.796.707-XX); Jheniffer Vieira de Almeida (CPF XXX.645.917-XX); Neiva Verdan da Silva Ramos (CPF XXX.290.767-XX) e Priscilla Lessa Machado (CPF XXX.527.747-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.